Tribunal: STF
Processo: Rcl 75940
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A. alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Osasco, no processo n. 1000298-73.2021.5.02.0384, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, ADPF 324, ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz ter firmado contrato para prestação de serviços com pessoa jurídica constituída pelo beneficiário. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise do alegado descumprimento dos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 5.625 e 3.961.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Segundo os paradigmas, é constitucionalmente válida a terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho. Todavia, também é certo que as contratações civis devem observar formalidades legais.



    No caso, o órgão reclamado, conquanto faça referências à Lei n. 6.533/1978, não adentrou a análise dos requisitos exigidos para contratação de profissionais do ramo artístico, decidindo pela existência de vínculo empregatício tão somente por considerar presentes os elementos previstos nos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Confira-se: 



    O reclamante aduz que prestou serviços para a reclamada, no período de 10/11/2005 a 12/12/2019, de forma contínua e ininterrupta, exercendo a função de diretor musical, percebendo como última remuneração o importe de R$ 20.609,55.



    A reclamada contesta o pedido, afirmando a licitude do contrato de prestação de serviços entre as partes, por pessoa jurídica, para prestação de serviços especializados de produção musical, em obras/produções específicas.



    Conforme se observa nos autos, no período de 10/11/2005 a 30/09/2013, as partes mantiveram contrato de para participação do falecido requerente, em programa de televisão produzido pela ré, para participar das gravações dos programas “Ídolos”, “Astro” e “Qual é o seu talento”, na função de jurado, tendo em vista a sua expertise em descobrir novos talentos. (Id c5c3110, Id 796d496, Id c9556b1).



    Observa-se, ainda, contratos por prazo determinado, para produção de videofonografia e videográfica, respectivamente:



    - Id 68226ed – contrato para videofonografia, denominada, “ Vende-se um véu de noiva”, 01/05/2009 a 30/09/2009.



    - Id 95500de – contrato para obras videográficas, iniciando em 01 /10/2009, "Uma rosa com amor".Id b48dfae – aviso prévio fim contrato para obras videográficas, ciência em 10/12/2009.



    Por fim, nota-se que a partir de 21/11/2011, as partes encetaram contrato por prazo indeterminado, para realização de obras videográficas, encerrado em 02/01/2020 (Id cf2f2ac, Id 5babdf6, Id 64d8790, Id d38211b).



    É fato notório que o falecido requerente foi um produtor e compositor musical, multi-instrumentalistas, que lançou muitos artistas brasileiros, e participou de várias composições musicais de sucesso, como por exemplo, nos anos 90, produziu o Grupo Dominó. (art. 374, I, CPC).



    Nesse diapasão, este juízo entende que no período de 10/11/2005 a 30/09/2013, não há que se falar em vinculo de emprego, uma vez que o obreiro falecido foi contratado para atuar como jurado em razão da sua expertise em reconhecer novos talentos musicais, possuindo autonomia para fazer suas escolhas dentro do espetáculo de diversão pública, diante do conjunto de obras que construiu em sua carreira.



    Nesse sentido, a Lei 6533/78, que regulamenta as profissões artísticas, que permite contratação de artistas por pessoa jurídica.



    Cumpre destacar que é muito tênue a linha que separa um empregado e um trabalhador autônomo, e, no caso, a subordinação é mitigada, pois o prestador de serviços tem certo grau de liberdade para executar o trabalho segundo seus próprios critérios de organização.



    Ademais, não há qualquer prova nos autos de que no referido período, o falecido obreiro estava sujeito ao poder disciplinar da parte ré, e a exclusividade, por si só, não é requisito de contrato de emprego.



    No tocante aos períodos de  01/05/2009 a 30/09/2009, e 01/10/2009 a 10/12/2009, também, concluo que não houve relação de emprego, e nem continuidade, pois não caracterizado que o “de cujus” estava sujeito ao poder disciplinar da ré, e sob sua subordinação, restando este juízo convencido de que o mesmo foi contratado em razão da sua expertise para obras certas de videofonografia e videográfica, sem vício na manifestação de sua vontade, para a forma contratual utilizada, que lhe era benéfica quanto as questões fiscais. (art. 92, Lei 9.279/96).



    Inclusive, destaca-se que é fato público e notório que a novela "Uma rosa com amor", substituiu a novela Vende-se um véu de noiva”, e, que as novelas produzidas pela ré não se tratam de obras/peças musicais, ou seja, que englobasse direção e/ou produção musical de atores, cenas com dublagem, conforme tese inicial.



    Ademais, conforme destaques abaixo, a testemunha da ré, José Fernando, diretor artístico, confirmou que:



    [...]



    Por fim, no tocante ao período de 21/11/2011 a 02/01/2020, melhor sorte não assiste a parte ré, tendo em vista a soma dos elementos abaixo discriminados.



    Primeiramente, cita-se a realização do contrato por prazo indeterminado, para a realização de obras videográficas, diverso do que anteriormente, as partes outrora já convencionaram.



    A testemunha da ré, Sr. José Fernando, conforme destaques abaixo, afirma que:



    [...]



    Conforme documento de Id. a76049b, cartão de plano de saúde, válido até 10/2020, apesar de desconhecido desde qual data foi emitido, certo é que nos últimos anos do contrato entre as partes, o falecido obreiro, recebeu benefícios/utilidades tal como os empregados da ré (art. 458, §2°, CLT).



    Portanto, este juízo concluiu que a partir de 21/11/2011, de forma contínua e não eventual, o “de cujus”, além de produzir trilhas sonoras, também, passou a ser remunerado, para ser pessoalmente responsável na escolha e capacitação de atores mirins, para fins musicais do núcleo de teledramaturgia da ré, sob a coordenação do Sr Laércio, e subordinado a outras pessoas, dentre elas, a testemunha. (art. 2° e 3°, da CLT).



    O fato do “de cujus” ser contratado para atividades criativas, em razão de sua notória sabedoria no seu ramo, não impede o reconhecimento do vínculo de emprego.



    E, apesar de considerar que o obreiro mantinha outras relações contratuais, como com a gravadora Sony, e recebimento de direitos autorias de suas composições, conclui-se que o obreiro era um trabalhador com maior capacidade de se impor e negociar seu contrato de trabalho, o que também não impede o reconhecimento do vínculo empregatício (art. 444, parágrafo único, CLT).



    Nota-se, que as atividades executadas se enquadram na profissão de radialista, atividade de produção, setor de produção e dublagem, como analista musical e operador de dublagem (art. 4°, Decreto n° 84.134/1979 que regulamenta a Lei 6.6.15/78).



    Por todo o exposto, afasto a conduta fraudulenta da contratação por intermédio de pessoa jurídica (pejotização), nos termos dos arts. 9° da CLT e, reconheço o vínculo de emprego do Sr. Arnaldo Saccomani com a reclamada, no período de  21/11/2011 a 02/01/2020, na função de radialista, com remuneração mensal conforme valores recebidos em notas fiscais juntadas nos autos, inicialmente, no importe de R$ 6.000,00 (Id Id cf2f2ac, e Id 5babdf6), e observada a sua evolução.



    Com base nas disposições da Lei n. 6.533/1978, verifico que a legislação de regência prevê exigências formais e materiais específicas dos contratos de prestação de serviços artísticos. Seguem dispositivos que regulamentam a profissão:



    Art. 9º O exercício das profissões de que trata esta Lei exige contrato de trabalho padronizado, nos termos de instruções a serem expedidas pelo Ministério do trabalho.



    § 1º O contrato de trabalho será visado pelo Sindicato representativo da categoria profissional e, subsidiariamente, pela Federação respectiva, como condição para registro no Ministério do Trabalho, até a véspera da sua vigência.



    § 2º A entidade sindical deverá visar ou não o contrato, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, findos os quais ele poderá ser registrado no Ministério do Trabalho, se faltar a manifestação sindical.



    § 3º Da decisão da entidade sindical que negar o visto, caberá recurso para o Ministério do Trabalho.



    Art. 10. O contrato de trabalho conterá, obrigatoriamente:



    I – qualificação das partes contratantes;



    II – prazo de vigência;



    III – natureza da função profissional, com definição das obrigações respectivas;



    IV – título do programa, espetáculo ou produção, ainda que provisório, com indicação do personagem nos casos de contrato por tempo determinado;



    V – locais onde atuará o contratado, inclusive os opcionais;



    VI – jornada de trabalho, com especificação do horário e intervalo de repouso;



    VII – remuneração e sua forma de pagamento;



    VIII – disposição sobre eventual inclusão do nome do contratado no crédito de apresentação, cartazes, impressos e programas;



    IX – dia de folga semanal;



    X – ajuste sobre viagens e deslocamentos;



    XI – período de realização de trabalhos complementares, inclusive dublagem, quando posteriores a execução do trabalho de interpretação objeto do contrato;



    XII – número da Carteira de Trabalho e Previdência Social.



    Parágrafo único. Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado deverá constar, ainda, cláusula relativa ao pagamento de adicional, devido em caso de deslocamento para prestação de serviço fora da cidade ajustada no contrato de trabalho.



    Considerado o quadro normativo, a liberdade negocial fica limitada. É preciso observar, portanto, balizas legais específicas.



    A meu sentir, a discussão acerca da validade do contrato firmado com pessoa jurídica, considerado o ramo artístico, precede a questão da formação do vínculo empregatício e seus consectários. 



    Logo, não cabe à Justiça do Trabalho avançar na análise da presença dos requisitos da relação de emprego versados na CLT, sem que, antes, se defina questão prejudicial, qual seja, a validade do ajuste, à luz da Lei n. 6.533/1978.



    Somente se reconhecido, na Justiça Comum, vício a ensejar a anulação do contrato, é que a controvérsia sobre a configuração dos requisitos da relação de emprego, nos termos da CLT, pode ser dirimida pela Justiça especializada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa do processo originário à Justiça Comum.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente